Tribunal: TJSP
Processo: 1002494-91.2022.8.26.0471
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-21
Data de publicação: 2024-12-21

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – Sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, diante da ausência de garantia da execução. Recurso interposto pelo embargante.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução – Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Precedentes deste E. Tribunal de casos

Ementa:
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ – Sentença que rejeitou os embargos à execução fiscal, diante da ausência de garantia da execução. Recurso interposto pelo embargante.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO – POSSIBILIDADE – Ausência de garantia da execução – Aplicação do artigo 16, §1o, da Lei Federal n° 6.830 de 1980 – Precedentes deste E. Tribunal de casos análogos – Inaplicabilidade do artigo 914 do Código de Processo Civil de 2015 – Inteligência do artigo 1o da Lei de Execuções Fiscais – As disposições contidas no CPC aplicam-se à execução fiscal apenas de modo subsidiário, ou seja, quando não houver previsão expressa na LEF – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça – Ainda que beneficiário da justiça gratuita, o executado deve oferecer garantia para opor embargos à execução – Precedentes do STJ e deste E. Tribunal de Justiça – No caso dos autos, a apelante opôs embargos à execução mas deixou de comprovar a garantia do juízo.
Sentença mantida – Recurso desprovido.